Tribunal: CARF
Processo: 36504.000231/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36504.000231/2006-93
ACÓRDÃO
2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UCAR PRODUTOS DE CARBONO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
Não há que se falar em violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional
quando o sujeito passivo, a matéria tributável, a descrição dos fatos, os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada estão claramente
identificados no lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO.
INCIDÊNCIA.
O prêmio por tempo de serviço não consiste em ganho eventual e tem
relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre a empresa e
seus funcionários, devendo sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da multa da
Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 1353/1356):
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no 35.609.160-0 foi lavrada
em nome da UCAR Produtos de Carbono S/A, em 24/11/2003, para a constituição
do crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias e a contribuições
devidas a outras entidades e fundos, relativas ao período de 01/1999 a 10/2002,
com valor atualizado de R$ 257.856,85 (duzentos e cinquenta e sete mil
oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), além dos juros e da
multa.
De acordo com o relatório fiscal e com o Discriminativo Analítico do Débito – DAD,
foram lançadas as contribuições devidas pelos segurados empregados, a
contribuição previdenciária patronal devida pela empresa, com alíquota de 20%, a
contribuição para o financiamento dos benefícios devidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), com alíquota de 3%, as contribuições devidas a outras entidades e
fundos, todas elas incidentes sobre a remuneração paga pela empresa aos
empregados a seu serviço. Além delas, foi também lançada a contribuição da
empresa incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, com
alíquota de 15%, até 02/2000, e de 20%, a partir de 03/2000.
Segundo o Relatório Fiscal, as contribuições lançadas nos levantamentos FGF e
FGM incidem sobre as diferenças apuradas entre a GFIP e a folha de pagamento,
sobre diferenças entre a RAIS informada no sistema e a GFIP, bem como sobre a
remuneração de diretores que não foi declarada em GFIP.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
3
As contribuições lançadas nos levantamentos FGP incidem sobre o prêmio por
tempo de serviço, enquanto as contribuições lançadas no levantamento FRG
incidem sobre os pagamentos de frete a transportadores autônomos pessoas
físicas, verificados na contabilidade em contas diversas.
Cientificado da NFLD, o contribuinte apresentou impugnação em 09/12/2013.
Preliminarmente, argumenta que o relatório Fiscal não especifica os meses nos
quais as bases de cálculo são extraídas das comparações entre Folha de
Pagamento e GFIP e os meses em que ela foi obtida a partir da comparação entre
RAIS e GFIP, bem como afirma que não houve indicação do documento utilizado
para obtenção dos valores pagos aos diretores estatutários. Afirma ainda que se
utilizou uma capitulação legal inadequada para justificar a inclusão do prêmio
eventual como salário de contribuição. Tais falhas implicam nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ainda em preliminar, aduz que a fiscalização extrapolou o prazo previsto no MPF.
No mérito, argumenta que as Folhas de Pagamento apresentam os mesmos
montantes informados na GFIP. Afirma ainda que não foram abatidos os valores já
recolhidos pelo impugnante à Previdência. Justifica as diferenças entre os valores
constantes da RAIS e da GFIP pela existência de parcelas que são mencionadas na
GFIP, mas não são incluídas na RAIS, como o aviso prévio indenizado.
Afirma que os prêmios são considerados ganhos eventuais e por isso não sofrem a
incidência da contribuição previdenciária. Além disso, menciona que os referidos
prêmios não são concedidos sob a forma de pecúnia, mas sim sob a forma de
mercadorias.
Quanto aos valores pagos aos transportadores autônomos, argumenta que os
motoristas de táxi só podem ser considerados contribuintes individuais se
atenderem aos requisitos previstos no art. 71 da IN/INSS DC no 71, de 2002.
Requer a realização de perícia, para a qual apresenta os quesitos que deseja ver
respondidos.
Requer o reconhecimento da nulidade do lançamento e, caso assim não se
entenda, no mérito, requer a declaração da improcedência dos valores lançados.
Recebida a impugnação, os autos foram baixados em diligência, conforme
despacho de fls. 1082 a 1087, a fim de que o auditor fiscal responsável pela
autuação prestasse os esclarecimentos necessários à formação da convicção do
julgador administrativo. O despacho de resposta da diligência foi juntado às fls.
1088. Em seguida, foi emitida a Decisão-Notificação no 04.401.4/0218/2005, por
meio da qual a NFLD em tela foi julgada PROCEDENTE.
Cientificado, o contribuinte interpôs recurso voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância, no qual aduziu os mesmos argumentos já
expendidos na impugnação ao lançamento. A Secretaria da Receita Previdenciária
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
4
apresentou as suas contra-razões ao recurso e o processo seguiu ao CARF para
julgamento.
Em 18/04/2013, a Primeira Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de
julgamento do CARF prolatou o Acórdão de no 2301003.479, por meio do qual
anulou a decisão administrativa de primeira instância, sob a justificativa de que
ela foi expedida sem que tenha sido dada ao contribuinte a oportunidade para se
manifestar nos autos sobre a resposta oferecida pelo auditor fiscal aos
questionamentos efetuados na diligência, o que teria configurado cerceamento
ao seu direito de defesa.
O contribuinte foi então intimado da decisão emitida pelo CARF e lhe foi
concedido prazo de trinta dias para que pudesse complementar a impugnação
anteriormente apresentada.
Em sua nova impugnação, o contribuinte aduz os seguintes argumentos:
Afirma que a autoridade administrativa não motivou de forma adequada e
específica as acusações fiscais, violando a exigência do art. 142 do CTN.
Argumenta que a fiscalização presumiu que os pagamentos efetuados a título de
prêmio por tempo de serviço configurariam hipótese de incidência previdenciária.
Não foram feitas investigações para identificar os beneficiários dos pagamentos,
bem como não foi comprovada a habitualidade de tais pagamentos.
Aduz ainda que houve presunção de que todas as diferenças existentes entre as
informações contidas nas folhas de pagamento e as declaradas na GFIP e na RAIS
representariam ausência de recolhimentos. A autoridade administrativa deveria
ter intimado a impugnante a apresentar as informações e os documentos que
esclarecessem as supostas divergências.
Alega que o pronunciamento do auditor em resposta ao pedido de diligência
alterou a motivação original do lançamento com o propósito de salvá-lo. Esta
manifestação, datada de 25/02/2005, configurou novo lançamento, de modo que
deveria ter sido observado o prazo decadencial de cinco anos. Diante disso, os
créditos tributários relativos ao período de janeiro de 1999 a fevereiro de 2000
foram extintos pela decadência.
Argumenta que o prêmio por tempo de serviço não é uma parcela habitual, de
modo que resta afastado o seu caráter remuneratório. Ele era concedido em
situações excepcionais a funcionários que completassem 10, 15, 20, 25, 30 ou 35
anos de trabalho na impugnante. Além do mais, esta premiação não era
necessariamente paga em pecúnia, mas também em placas e presentes de até
US$ 1.200. O regulamento da “Homenagem por tempo de contribuição”,
entretanto, não foi analisado pela fiscalização. Trata-se de ganho eventual.
O taxista Rene Néri Brito prestava serviços eventuais à impugnante, de modo que
o valor pago em contrapartida aos seus serviços não estava sujeito à incidência da
contribuição previdenciária. Além do mais, afirma que não foi observado que a
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
5
remuneração paga ao condutor autônomo de veículo rodoviário corresponde a
20% do rendimento bruto.
Alega que os valores declarados na RAIS e na GFIP são os mesmos constantes das
folhas de pagamento da autuada. Apenas algumas parcelas relacionadas na RAIS
não foram declaradas em GFIP por não sofrerem a incidência de contribuição
previdenciária, como, por exemplo, o aviso prévio indenizado. Além disso, alega
ter efetuado o pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
diretores.
Os documentos juntados aos autos evidenciam a manifesta improcedência das
diferenças encontradas entre a RAIS, a GFIP e as folhas de pagamento.
Afirma que os pagamentos efetuados aos diretores Ricardo Costa Oliveira, José
Luiz Martinez e Cláudio Petit Lobão foram declarados em GFIP e as contribuições
incidentes sobre a remuneração deles foram devidamente recolhidas.
Aduz que os valores abatidos no cálculo das contribuições devidas foram
inferiores àqueles efetivamente recolhidos por meio de GPS e apresenta quadro
resumo das diferenças.
Argumenta que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 33/2001,
não há mais autorização constitucional para a exigência das contribuições
destinadas ao INCRA, SEST, SENAT, SENAC, SESC e SEBRAE.
Alega que a multa de mora, nos termos da atual redação do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, obedece ao limite de 20%. Logo, tratando-se de norma mais
benéfica, deve ter aplicação retroativa.
Por fim, requer o reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada (e-fls. 1352/1363):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
PRÊMIO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O prêmio por tempo de serviço integra o contrato de trabalho dos funcionários da
notificada, constituindo direito subjetivo daqueles que preenchem os requisitos
exigidos para a sua concessão. O motivo da concessão da referida parcela é o
trabalho exercido pelo funcionário na empresa ao longo de determinado período
de tempo. O caráter retributivo encontra-se expresso e revela-se, inclusive, pela
impossibilidade de retirada unilateral por parte do empregador. Não há, assim,
que se perquirir a eventualidade do ganho. Eventual é o ganho incerto,
imprevisto, que não gera no trabalhador a expectativa de repetir-se. No caso em
questão, ainda que a periodicidade de pagamento seja longa (cinco em cinco
anos), a expectativa quanto ao recebimento existe e tem fundamento na previsão
normativa interna dos critérios de pagamento. Logo, o prêmio por tempo de
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
6
serviço amolda-se ao conceito de salário de contribuição, previsto no inciso I do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
O fato de não ser pago em pecúnia não afasta a incidência da contribuição, pois o
referido inciso I do art. 28 afirma de modo expresso que a incidência da
contribuição sobre as parcelas pagas em decorrência do trabalho ocorrerá
independente da forma de pagamento.
RAIS. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MOTIVOS.
AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO. NULIDADE.
A RAIS não é um documento especificamente relacionado à contribuição
previdenciária. Logo, a inclusão dos valores constantes da RAIS na base de cálculo
das contribuições previdenciárias somente ocorre quando a empresa não
apresenta os elementos que permitam a sua identificação direta, tais como as
folhas de pagamento e a contabilidade. No presente caso, o lançamento não
menciona quais os documentos que deixaram de ser apresentados pelo
impugnante, bem como não menciona a fundamentação legal da aferição indireta
ou arbitramento, justificando o reconhecimento da nulidade desta parte do
lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade das multas aplicadas não são
apreciadas nesta decisão.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 24/04/2014 (e-fls. 1365/1366), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 08/05/2014 (e-fls. 1368/1425) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
- Alega que o lançamento é insubsistente por violação ao art. 142 do Código
Tributário Nacional, haja vista que a autoridade administrativa não motivou de forma adequada e
específica a exigência fiscal e não aprofundou o trabalho de investigação dos fatos. Acrescenta
que seus argumentos dizem respeito a vícios materiais e insanáveis que comprometem a certeza e
liquidez do crédito tributário constituído e que em momento algum alegou a existência de vício
formal ou a nulidade por preterição de seu direito de defesa.
- Sustenta que a manifestação fiscal datada de 25/02/2005 configurou novo
lançamento, pois adicionou fato novo na motivação da exigência fiscal relativa ao prêmio por
tempo de serviço não constante do lançamento original. Por conseguinte, os créditos tributários
dos períodos de apuração de janeiro de 1999 a fevereiro de 2000 estariam extintos pela
decadência, pois, em 25/02/2005 já havia decorrido o prazo de cinco anos previsto no §4o do art.
150 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
7
- Defende a não incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetuados a título de prêmio por tempo de serviço. Aduz que a verba não integra o contrato de
trabalho e não possui caráter remuneratório, representando, quando muito, ganho eventual.
- Expõe que o Sr. Renê Néri Brito era motorista de táxi e prestava serviços de
transportes eventuais à empresa, não havendo incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores a ele pagos.
- Alega a improcedência das diferenças verificadas a partir do mero cotejo de
informações das FOPAGs, RAIS e GFIPs.
- Afirma que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 33/2001, não há
mais autorização constitucional para a exigência das contribuições destinadas ao INCRA, SEST,
SENAT, SENAC, SESC e SEBRAE sobre a folha de salários.
- Assevera que, em razão do princípio da retroatividade benigna, a exigência de
multa pela suposta falta de recolhimento de contribuições previdenciárias deve ser limitada a
20%.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a contribuinte reapresenta a alegação de sua Impugnação de que
o lançamento é insubsistente por violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, uma
vez que a autoridade fiscal não motivou de forma adequada e específica a exigência e não
aprofundou o trabalho de investigação dos fatos. Entendo, contudo, que não assiste razão à
interessada.
Do exame da decisão recorrida, verifica-se que o Colegiado a quo excluiu parte da
base de cálculo apurada nos levantamentos FGF e FGM por constatar que não havia nos autos
elementos suficientes para a perfeita compreensão a respeito de algumas diferenças lançadas pela
fiscalização, o que teria dificultado o exercício do direito de defesa do contribuinte.
No entanto, quanto aos valores mantidos no julgamento de primeira instância, não
se observa nenhum vício no lançamento que comprometa a certeza e a liquidez do crédito
tributário constituído, ao contrário do que sustenta a recorrente. O sujeito passivo, a matéria
tributável, os elementos de prova examinados, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicada foram claramente identificados na NFLD e nos relatórios que a integram, não havendo
que se falar em lançamento pautado em mera presunção ou em violação ao art. 142 do CTN.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
8
A interessada reitera, ainda, a alegação de que o pronunciamento fiscal em
atendimento à solicitação do Serviço de Análise de Defesas e Recursos (e-fls. 1088) alterou a
motivação original da exigência relativa ao prêmio por tempo de serviço, configurando novo
lançamento, o qual estaria parcialmente decadente.
Contudo, como já pontuado pelo Relator a quo, não houve nenhum fato novo
apresentado pelo auditor na manifestação ao pedido de diligência, não merecendo reparos o
julgamento de primeira instância nesse ponto (e-fls. 1358):
O despacho do auditor em resposta ao pedido de diligência não pode ser
considerado novo lançamento. No despacho, o auditor não acrescentou novos
elementos aos autos, mas apenas indicou os anexos da Notificação nos quais, sob
o seu entendimento, podiam ser encontradas as informações requeridas no
pedido de diligência. O art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991, citado pelo auditor no
referido despacho como fundamento para a incidência de contribuição sobre o
prêmio por tempo de serviço, já se encontrava relacionado no relatório fiscal e no
relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD, anexos à NFLD. A Constituição do
crédito tributário se deu em 26/11/2003, data em que o contribuinte foi
pessoalmente cientificado da notificação. Logo, não há que se falar em
decadência das contribuições lançadas, as quais se referem ao período de
01/1999 a 10/2002.
No que concerne à não incidência das contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos efetuados a título de prêmio por tempo de serviço, acompanho as razões de decidir
do acórdão recorrido abaixo reproduzidas (e-fls. 1360/1361):
O impugnante junta aos autos (fls. 153/155) documento que demonstra como se
dá o pagamento da premiação por tempo de serviço. De acordo com o referido
documento, os colaboradores que completarem 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 anos de
serviço na empresa recebem a sua homenagem em cerimônia solene no
aniversário da empresa — 14/06 e as suas premiações na data que completar o seu
tempo de serviço, no ano corrente. Ainda de acordo com o referido documento, o
prêmio consiste em um presente a ser comprado pelo próprio homenageado, cujo
valor varia de U$ 200 a U$ 1200, a depender do tempo de serviço da pessoa. Os
prêmios são comprados pelos próprios homenageados que enviam a nota fiscal
para reembolso pela empresa.
O documento juntado pelo impugnante evidencia que o prêmio por tempo de
serviço integra o contrato de trabalho dos funcionários da UCAR, constituindo
direito subjetivo daqueles que preenchem os requisitos exigidos para a sua
concessão. O motivo da concessão da referida parcela é o trabalho exercido pelo
funcionário na empresa ao longo de determinado período de tempo. O caráter
retributivo encontra-se expresso e revela-se, inclusive, pela impossibilidade de
retirada unilateral por parte do empregador. Não há, assim, que se perquirir a
eventualidade do ganho. Eventual é o ganho incerto, imprevisto, que não gera no
trabalhador a expectativa de repetir-se. No caso em questão, ainda que a
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
9
periodicidade de pagamento seja longa (cinco em cinco anos), a expectativa
quanto ao recebimento existe e tem fundamento na previsão normativa interna
dos critérios de pagamento. Logo, o prêmio por tempo de serviço, como afirmado
na Notificação Fiscal, amolda-se ao conceito de salário de contribuição, previsto
no inciso I do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. O fato de não ser pago em pecúnia
não afasta a incidência da contribuição, pois o referido inciso I do art. 28 afirma
de modo expresso que a incidência da contribuição sobre as parcelas pagas em
decorrência do trabalho ocorrerá independente da forma de pagamento.
Com efeito, entendo que não há eventualidade no pagamento do prêmio por
tempo de serviço em exame, uma vez que não depende de acontecimento incerto e imprevisto. A
eventualidade de que trata o art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91 não está relacionada apenas à
frequência ou à periodicidade com que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu
pagamento. Não se pode considerar como pagamento eventual aquele que foi previamente acordado
entre as partes, com regras e condições para sua concessão, como ocorreu no presente caso.
Conclui-se, portanto, que o prêmio por tempo de serviço não consiste em ganho
eventual e tem relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre a empresa e seus
funcionários, devendo sofrer a incidência de contribuições previdenciárias nos termos do art. 28, I, da
Lei no 8.212/91, ao contrário do que defende a recorrente.
Sobre os valores pagos a transportadores autônomos, verifica-se que o Recurso
Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação apresentada e que a matéria já foi devidamente
apreciada pelo Colegiado a quo, motivo pelo qual adoto as razões de decidir do acordão de
primeira instância, conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-fls. 1359/1360):
De acordo com a alínea “g” do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, quem
presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego, enquadra-se como segurado obrigatório na
categoria de contribuinte individual. Do mesmo modo, o inciso I do §15 do art. 9o
do Decreto no 3.048, de 1999, afirma que se enquadra como contribuinte
individual o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele
que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário,
coproprietário ou promitente comprador de um só veículo.
Resta incontroverso nos autos que o sr. René Néri Britto, assim como os demais
trabalhadores mencionados no Relatório de lançamentos do levantamento FRG, é
taxista e prestou serviços eventuais à autuada. Os dispositivos legais acima
mencionados não deixam dúvidas quanto ao enquadramento dos referidos
trabalhadores dentre os contribuintes individuais e, como consequência, quanto à
obrigação da empresa de recolher a contribuição patronal incidente sobre a
remuneração destes segurados, conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei
Complementar no 84, de 1996, e inciso III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
10
Os documentos mencionados no art. 71 da Instrução Normativa INSS no 71, de
2002, são necessários apenas para que o segurado possa comprovar perante o
INSS o exercício da atividade. Eles são exigidos pelo INSS quando o segurado
presta os serviços na condição de contribuinte individual, mas não efetua o
recolhimento das suas contribuições (até 03/2003, o próprio segurado era
responsável pelo recolhimento das suas contribuições, enquanto a empresa que o
remunerava estava obrigada apenas ao recolhimento da contribuição patronal).
Se quiser indenizar as contribuições relativas ao período, deverá o segurado
apresentar os documentos que demonstram o exercício da atividade.
Comprovada nos autos a prestação de serviços eventuais do segurado
contribuinte individual à empresa, resta clara a subsunção do fato à hipótese de
incidência e, como consequência, o surgimento da obrigação tributária.
Relevante mencionar que o julgador de primeira instância não está obrigado a
discorrer sobre todos os argumentos apresentados pelo sujeito passivo quando no voto há
fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ele adotada.
No que tange às diferenças apuradas no lançamento através do cotejo entre folha
de pagamento, RAIS e GFIP, extrai-se da decisão recorrida que o Colegiado a quo excluiu da base
de cálculo dos levantamentos FGF e FGM os valores indicados na planilha contida no voto
condutor e o montante de R$ 11.179,00 pago ao diretor José Luiz Lopes Martinez nos meses 07 a
09/99 (e-fls. 1363). Em seu Recurso Voluntário, a interessada limita-se a reproduzir alguns trechos
de sua Impugnação e a solicitar o cancelamento integral da exigência. Em vista do exposto,
mantenho a decisão recorrida sobre esse assunto, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF.
Quanto à inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao INCRA, SEST,
SENAT, SENAC, SESC e SEBRAE relativas ao período de apuração posterior a 12/2001, não cabe a
este Conselho manifestar-se a respeito do tema, conforme preceitua o art. 26-A do Decreto no
70.235/72, com redação dada pela Lei n° 11.941/09. É nesse sentido o entendimento consolidado
na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Relativamente à multa aplicada, merece reparos a decisão recorrida quanto à
aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja, se
decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No entanto,
dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o tema para aplicar
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.819 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36504.000231/2006-93
11
a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal nos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores à vigência da MP no 449/2008. É nesse sentido o Acordão no 9202-
010.638 de 22/03/2023.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09 (retroatividade benigna).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1447
DF CARF MF
Original